Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. DISTINÇÃO. ESTIPULANTE NÃO SE QUALIFICA COMO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.911.487. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Apelante, sob o argumento de omissão no Acórdão n. 1.911.487 quanto a análise da incidência das regras do CDC, no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação correlata. Manteve integra a sentença, em que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto a incidência das regras do CDC, notadamente, sobre a inversão do ônus da prova relativa ao recebimento por seguradora de comunicação sobre o distrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de julgamento de embargos de declaração, quando o embargante impugna a decisão embargada sob o argumento de vício de omissão, a sua aferição refere-se ao juízo de mérito deste recurso. Preliminar de não conhecimento, por ausência de cabimento, rejeitada.
4. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
5. Não há omissão no Acórdão n. 1.911.487 quanto a incidência das regras do CDC, pois este Colegiado constatou que o presente caso concreto apresenta distinção em relação àquele paradigma da Súmula 608 STJ, sob o fundamento de que a Apelante, ora Embargante, não se qualifica como destinatária final dos serviços prestados pela parte processual adversa, em razão de qualificar-se como estipulante do contrato originário, conforme consignado nos itens 1 e 1.1 da sua ementa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter íntegro o Acórdão n. 1.911.487.